Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-29.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (RECORRENTE), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), ALINE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 054.944.621-45 (RECORRIDO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 160754158, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 244,24 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

2) A inexistência de danos materiais;

3) A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Consoante jurisprudência do E. TJ/MT, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão. (...)
(N.U 1004172-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR
. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. VÍCIOS NÃO SANADOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. INCIDENCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicada à relação jurídica estabelecida entre associado e associação prestadora de serviços securitários
.

A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJMT - N.U 1005064-45.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possui contrato de proteção veicular junto à reclamada.

Assevera que, no dia
25/10/2021
, o marido da autora, Sr.
Marcelo Batista Pereira Gustavo
, envolveu-se em acidente de trânsito, colidindo o veículo
GM CHEVROLET/PRISMA SED. MAXX/ LT 1.4 8V ECONOF. 4P, Ano/Modelo 2011/2012, placa ETF-9235,
ocasião em que acionou a reclamada
,
que encaminhou o automóvel à oficina credenciada

em
08/11/2021
,
com previsão de entrega entre os dias 23 e 24/12/2021.

No entanto,
o veículo não foi entregue no referido prazo, tendo a reclamada se comprometido em disponibilizar carro reserva, o qual deveria ser retirado na cidade de Sorriso/MT, mediante caução.

Sustenta que, em razão das condições impostas, a autora não pôde retirar o carro reserva, tendo que utilizar do serviço de transporte por aplicativos para se locomover.

Entretanto, decorrido mais de
60 (sessenta)
dias, não houve a conclusão do conserto do veículo da autora, ajuizando a presente demanda em
18/01/2022
.

A reclamada, em sede de contestação, alega que possui o prazo de 60 (sessenta) dias após a entrega de todos os documentos solicitados para realizar o conserto de veículo sinistrado, nos termos do artigo 47 do regimento interno, o qual pode ser estendido por igual prazo, conforme descrito no parágrafo único do referido dispositivo.

Sustenta que a reclamante somente em
01/11/2021
procedeu à entrega de todos os documentos, data em que iniciou a contagem do referido prazo.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, conforme afirmado pela parte autora, a reclamada encaminhou o veículo à oficina credenciada

em
08/11/2021
,
com previsão de entrega entre os dias 23 e 24/12/2021, fato incontroverso nos autos, eis que não impugnado pela demandada.

Entretanto, o automóvel não foi entregue no referido prazo, razão pela qual a reclamante ajuizou a presente demanda em
18/01/2022.

Por outro lado, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no conserto do veículo da autora,
situação que perdurou por mais de 60 (sessenta) dias
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS CINCO MESES
-
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A demora excessiva no conserto do veículo (cinco meses) configura defeito na prestação do serviço e é passível de reparação civil, impondo a indenização dos danos suportados pela consumidora
. Para ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, eles devem restar cabalmente provados, o que não ocorreu no caso concreto.
O abalo psíquico é presumível (in re ipsa) pelas próprias peculiaridades do fato, já que o tempo extremamente longo em que a Apelante se viu privada do uso do carro não se mostra como mero dissabor ou simples percalço
. Indenização fixada em R$ 20.000,00
.

(TJMT - Ap, 123661/2010, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/07/2011, Data da publicação no DJE 12/08/2011). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, a autora faz jus à indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular, ou seja,
R$ 244,24 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
, referente ao
serviço de transporte por aplicativo
para a sua locomoção,

eis que comprovado por meio dos documentos anexados no id.
160752121
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE IN­DENIZAÇÃO - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA POR FALTA DE PEÇAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMPORTADORA E DA CONCESSIONÁRIA -
PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PELO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO FICOU PARALISADO POR FALTA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO - INDE­NIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO IMPROVIDO. São solidariamente responsáveis a importadora e a concessionária pelo fornecimento de peças de reposição de veículo entregue para conserto, cabendo ao consumidor escolher qual delas irá acionar judicialmente.

É cabível indenização de despesas com transporte pelo tempo em que o veículo ficou paralisado quando a demora na prestação do serviço se dá em virtude da indisponibilidade de peças de reposição
.

(TJSP; Apelação Cível 9141490-81.2005.8.26.0000; Relator (a): Luís de Carvalho; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 28/04/2010; Data de Registro: 05/05/2010) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023